Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Pretensão de análise de fato superveniente. julgamento de ação rescisória. competência do juízo de origem. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que analisou agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso quanto ao fato superveniente de julgamento de ação rescisória na qual fora desconstituído o acórdão coletivo, título judicial que instrui o cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade.
4. Não há se falar em omissão se a notícia do julgamento da ação rescisória sobreveio após o julgamento do agravo.
5. Os pleitos relativos ao julgamento da ação rescisória devem ser realizados no juízo de origem e não neste juízo revisor de cognição estreita .
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.